Tribunal: TJDFT
Processo: 0000289-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DECRETO CONDENATÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A densidade, coesão e harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos, comprovam a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e desacato cometidos pelo acusado. 1.1. Quanto à tentativa da defesa em considerar como atípica a conduta do réu em desacatar os funcionários públicos, diante do estado anímico alterado em que se encontrava, a fim de afastar o dolo da conduta, tem-se que os argumentos do apelante são insuficientes para fins de absolvição. 1.2. Isso porque, ao proferir palavras desrespeitosas e ofensivas aos servidores, quando estes se encontravam no estrito exercício da sua função estatal, o réu esboçou dolo específico, em nítido menosprezo à função pública, de modo que o alegado estado anímico alterado em que se encontrava não é capaz de afastar a tipicidade das condutas.
2. Nenhum reparo merece a r. sentença quanto à dosimetria das penas, as quais foram fixadas definitivamente em seus patamares mínimos. Além do mais, impossível a redução da pena, em razão da confissão espontânea, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ e na Repercussão Geral 158. 2.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270, apreciou a Questão de Ordem e firmou a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 2.2. Sabe-se que, recentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento três Recursos Especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a revogação da Súmula n. 231 da Corte Superior. 2.3. Contudo, referido enunciado encontra-se vigente e deve ser observado pelos demais Tribunais, até que sobrevenha eventual revisão ou revogação.
3. Recurso conhecido e improvido.